Tribunal: TJDFT
Processo: 0724773-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH E DO PASSAPORTE DO DEVEDOR. DIRETRIZES DO C. STJ. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. cadastros de proteção ao crédito. PEDIDO DE INCLUSÃO. ART. 782, § 3o, DO CPC/15. DEMONSTRAÇÃO DE INVIABILIDADE DO CADASTRAMENTO EXTRAJUDICIAL. ÔNUS DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. O inciso IV do artigo 139 do CPC/15 admite a adoção de medidas indutivas ou coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento da ordem legal, desde que a providência seja adequada e razoável.
2. Nos termos das diretrizes fixadas pelo c. STJ, “a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.”.
3. Na hipótese dos autos, não restou demonstrado como a suspensão da CNH e do passaporte da parte agravada repercutiria no resultado útil da execução, tendo o pedido de restrição fundamento somente no fato de a parte agravante não ter obtido êxito na busca de bens passíveis de penhora.
4. A faculdade prevista no art. 782, § 3o, do CPC/15 deve ser adotada apenas quando o credor demonstrar impossibilidade ou, no mínimo, peculiar dificuldade para realizar o cadastramento de forma extrajudicial.
5. Se a parte agravante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, qual seja, o de comprovar a inviabilidade de cadastrar o nome da parte devedora nos órgãos de proteção ao crédito, deve ser mantida a r. decisão que indeferiu o pedido de inclusão do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.